Tribunal: TJSP
Processo: 1028968-59.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Cerceamento de defesa não configurado – Cartão de crédito – Transações não efetuadas pela titular – Anotação indevida em cadastro restritivo – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Pretensão à redução do quantum indenizatório – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.*